Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716983-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL LIMA DA LUZ AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 05 DO CONJUNTO 05 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, PEDRO HENRIQUE DOURO AZEVEDO, TAMISA CORREA DA COSTA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rachel Lima da Luz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra Tamisa Correa da Costa e outros (processo n. 0706468-67.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de que “seja suspenso o ato de preparação e a fase expropriatória no processo de execução", bem assim de manutenção da embargante na posse do imóvel “localizado na SHA, conjunto 5, Chácara 5, lote 2b, Setor Habitacional Arniqueiras, Brasília/DF, CEP: 71.995-035” (ID 58473144). Em suas razões recursais (ID 58473144), a agravante diz que seu esposo “figura como Executado em cumprimento de sentença decorrente de ação movida pela Associação Agravada, nos autos do processo de no 0705158- 65.2020.8.07.0020, na qual cobram dívida oriunda de taxas condominiais”. Ressalta que não comporia o polo passivo da ação executiva e que sequer teria conhecimento quanto ao reportado feito. Aduz que, no feito executivo, teria sido determinada “a penhora, a avaliação, o leilão e a efetivação da arrematação do imóvel no valor de R$366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), sem que a Agravante, dona do imóvel - eis que casada, como dito, sob o regime da comunhão universal de bens - jamais soubesse do seu trâmite”. Defende a nulidade do leilão e da arrematação do imóvel penhorado no feito executivo, sob o argumento de “falta de intimação pessoal do devedor e da cônjuge”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Argumenta que o imóvel constrito seria impenhorável, por se tratar de bem de família. Aduz que o imóvel penhorado seria local de residência familiar, que gozaria de proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90. Entende que a avaliação do imóvel realizada no feito executivo teria apontado preço vil. Para tanto, apresenta “avaliações mercadológicas” referentes ao mencionado imóvel, “realizadas por corretores de imóveis devidamente credenciados, os quais estão, evidentemente, detalhados, além de trazer mais confiança e precisão em suas respectivas aferições”. Pontua que o valor de avaliação do bem seria de R$1.472.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil reais), e não de R$700.000,00 (setecentos mil reais), como pontuado na avaliação realizada no feito executivo. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a tramitação do feito executivo n. 0705158- 65.2020.8.07.0020, até análise final do presente recurso, mantendo-se a agravante na posse do imóvel penhorado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 58473784). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a apreciação quanto à suposta subavaliação do imóvel objeto de discussão no feito referência demanda aprofundada análise dos autos, o que não se revela possível no presente instante processual. Essa mesma acepção é aplicável à alegação relativa ao enquadramento, ou não, do imóvel penhorado no feito executivo como bem de família. Para além disso, observa-se, ao menos por ora, que já foi expedida carta de arrematação, de modo que a possível concessão da antecipação de tutela recursal, neste instante, poderia violar o teor do art. 903 do CPC, que estabelece que, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Cumpre anotar, ainda, que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora